Tribunal: TJES
Processo: 0026100-29.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026100-29.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANDA KAISER LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Frustradas as diligências do oficial de justiça para citação pessoal do executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, tem-se presente a possibilidade de citação ficta.
2
. Houve esgotamento dos meios de localização, não logrando obter novo endereço da executada perante a Receita Federal.
3.
É dever do contribuinte manter endereço atualizado nos cadastros perante o fisco.
4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026100-29.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANDA KAISER LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Luanda Kaiser Lima
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos opostos pelo demandante à execução fiscal que lhe move o Município de Vitória.

Em razões recursais a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustenta a irregularidade na citação pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal, requerendo a declaração de nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo executivo.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A citação, em regra, é pessoal, mas admite exceções, que comporta o caso em questão. A relativização desse princípio basilar do direito brasileiro se perfaz com a possibilidade da citação ficta, que se subdivide em citação por hora certa e citação por edital, caso que se verifica na análise dos fatos.

Depreende-se da análise dos autos que houve tentativa de citação por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), que retornou com a informação “mudou-se”. Igualmente o oficial de justiça diligenciou para citar o executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, mas não obteve sucesso. Assim, pugnou o exequente, ora embargado, pela citação ficta por edital, o que foi acatado pelo juízo.

Dito isso, não restam dúvidas que fora satisfeito o requisito previsto em lei, uma vez que não logrou êxito a diligência do oficial de justiça, quando, para além do endereço constante na inicial, ao promover a exequente a busca junto à Receita Federal constatou novo endereço, no qual também não foi localizada a executada, o que demonstra que envidou esforços para a citação válida.

Ademais, consoante tem entendido este e. TJES, restam preenchidos os requisitos para citação ficta do art; 257 do CPC quando “
constatado que a contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça, contudo se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015”
(TJES, Agravo de Instrumento, 011199002343, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Em tais situações, a jurisprudência é unânime no sentido de considerar valida a citação editalícia. Vejamos:

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO PERANTE O FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, no endereço do contribuinte constante no cadastro do Fisco, fica autorizada a citação por edital (Súmula 414 do STJ). Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 100210002075, 100210002042, 100210027627 e 100210002463. 2. Verificado que o contribuinte não manteve seu cadastro atualizado perante o Fisco Municipal, tendo restado infrutífera a tentativa de citaçãopor Oficial de Justiça, é válida a citação por edital. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100210027502, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 21/09/2021, Diário: 29/10/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADA NÃO LOCALIZADA TENTATIVAS DE ENCONTRAR O ATUAL ENDEREÇO EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ (AgRg no REsp 1.416.022/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015). 2- Caso concreto em que, apesar das diversas diligências empreendidas pelo Exequente no sentido de localizar a Executada, não foi possível encontrá-la, mostrando-se válida a citação ocorrida pela via editalícia. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100200004750, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 21/09/2020, Diário: 06/10/2020)

Por fim, quanto ao novo endereço apresentado pela Embargante no qual não houve tentativa de localização, verifico referir-se à pessoa jurídica CMS SERVICOS DE ACABAMENTOS E PINTURAS LTDA., que não é parte no feito executivo.

Certo é que as tentativas, sem sucesso, de citação da executada nos endereços até então constantes dos cadastros oficiais já autoriza a citação editalícia, não cabendo se reconhecer sua nulidade pelo fato de ter sido encontrado endereço de terceiro onde poderia, em uma eventualidade, ser localizada a parte executada.

Sob tais fundamentos, estando lídima a citação promovida nos autos da execução fiscal correlata,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)